Tribunal: TJSP
Processo: 2273095-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – No caso dos autos, como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$10.076.330,28, para outubro de 2018), em ação em que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o polo passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido de desconsideração da personalidade

Ementa:

EXECUÇÃO – No caso dos autos, como, no caso dos autos, (a) a busca por bens passíveis de penhora em nome dos executados restou parcialmente frutífera; (b) a execução é processada em valor elevado (R$10.076.330,28, para outubro de 2018), em ação em que as pessoas jurídicas que se pretende integrar o polo passivo da ação de execução, pelo deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado José Elias Attux, não foram localizadas para fins de citação; (c) não se cogita de reiteração de pedido de arresto já indeferido e alcançado pela preclusão, visto que o segundo pedido não é idêntico anterior, eis que está lastreado em superveniente diligência infrutífera para citação de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda. realizada após o indeferimento do pedido anterior; (d) não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados citados e (e) embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravante é suficiente, para o reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e de grupo econômico, que traduz confusão patrimonial, entre a executada e as pessoas jurídicas cuja inclusão no polo passivo é objeto de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, bem como a não localização das sociedades empresárias, no endereço fornecidos pelo banco credor, de rigor, (f) a reforma das rr. decisões agravadas, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento o arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda, cujo patrimônio se busca alcançar, na execução onde instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis.
PROCESSO - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis.
PROCESSO - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) - Incabível o deferimento do pedido de "expedição de ofício à SICOOB ENGECREDGO para obter informações acerca de eventuais garantias prestadas para garantir a sua conta, inclusive de terceiros e ter acesso ao seu perfil e todas as informações cadastrais que justifiquem a concessão de um limite de crédito tão elevado, inclusive com o fornecimento de dados de outras contas que são movimentadas por ele na qualidade de procurador ou representante legal", por se revelar medida desproporcional e desarrazoada, por violar o sigilo de informações financeiras prestadas pelo executado, além de inútil para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
PROCESSO - Pedido de penhora de 30% dos valores recebidos pelos executados junto ao Consórcio Loctec – Cava – Alta – Setorsul feito pelo banco agravado encontra-se lastreado na alegação de que são quantias por eles percebidas na condição de sócios do referido consórcio - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido, pois, a prova produzida nos autos: (a) não gera o convencimento de que os valores transferidos pelo consórcio para a conta de titularidade do executado José Elias Attux tenham sido feitos a título de percepção de lucros; (b) José Elias Attux não figura como sócio do consórcio, mas apenas e tão somente como sócio e administrador de pessoas jurídicas que compõem o Consórcio Loctec – Cava – Alta – Setorsul e (c) João Silva Filho figura apenas e tão somente como administrador do consórcio.
Reforma das rr. decisões agravadas apenas e tão somente para deferir os pedidos (a) de arresto de bens de RJ Imóveis Ltda e JG Empreendimentos Ltda e (b) de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central.
Recurso provido, em parte.